Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia. Periculum libertatis e fumus comissi delicti presentes. Periculosidade in concreto da paciente. Necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública. Paciente presa há mais de um ano. Alegação de excesso de prazo. Súmula 21 do STJ: “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.” Ordem denegada.